Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-23.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Válida a busca e apreensão, na qual foi encontrada arma de fogo de uso permitido, na residência de suspeito de tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse irregular de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
4. Recurso conhecido e não provido.